Tribunal: TJSP
Processo: 3000862-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de sustação de protesto. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa a exigibilidade do débito tributário, com a sustação do protesto da CDA, dando-se em garantia bem imóvel. Decisão agravada que deferiu o pedido. Reforma. Necessidade de caução em dinheiro, no valor do débito, para suspensão da exigibilidade do crédito. Aplicação do artigo 151, II,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de sustação de protesto. Pleito, em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa a exigibilidade do débito tributário, com a sustação do protesto da CDA, dando-se em garantia bem imóvel. Decisão agravada que deferiu o pedido. Reforma. Necessidade de caução em dinheiro, no valor do débito, para suspensão da exigibilidade do crédito. Aplicação do artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.